Tribunal: TJMT
Processo: 1000312-44.2021.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1000312-44.2021.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente, Fabrico, comércio ou detenção de arma branca ou munição]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[LAZARO ROBERTO MOREIRA LIMA - CPF: 621.702.361-04 (ADVOGADO), CLEIZA DE LIMA - CPF: 022.469.551-73 (REQUERENTE), MPEMT - VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO POR POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO E SUBMISSÃO DE ADOLESCENTE À PROSTITUIÇÃO – PRETENSÃO RESCISÓRIA FUNDADA NA HIPÓTESES DO ART. 621, INCISO I, DO CPP – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA PELA PGJ – REJEIÇÃO – APLICAÇÃO EXTENSIVA DO DISPOSITIVO LEGAL – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO – NÃO-APREENSÃO DE ARMA DE FOGO – IRRELEVÂNCIA – CRIME DE PERIGO ABSTRATO – REINCIDÊNCIA – ELEVADA QUANTIDADE DE MUNIÇÕES APREENDIDAS – ATIPICIDADE DA CONDUTA

NÃO

EVIDENCIADA –

PRINCÍPIO

DA INSIGNIFICÂNCIA NÃO APLICÁVEL – ABSOLVIÇÃO DO DELITO DO ART. 244-B DO ECA POR SUBORDINAÇÃO – PLEITO EQUIVOCADO – REVISIONANDA CONDENADA POR VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 244-A DO ECA – DELITOS INDEPENDENTES – APLICAÇÃO DE CASO PARADIGMA DO STJ INVIÁVEL – REVISIONAL IMPROCEDENTE.

Se a parte requerente entende que a interpretação jurisprudencial então adotada na decisão que se pretende rescindir é oposta àquela já existente na época do julgamento, e agora consolidada nos âmbito dos Tribunais Superiores, admissível a revisão criminal, em aplicação extensiva do art. 621, I, CPP.

Os crimes da Lei de Armas são de perigo abstrato, motivo pelo qual não é necessário perquirir sobre a lesividade concreta da conduta, na medida em que o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física e sim a segurança pública e a paz social, colocadas em risco com a posse de munição, ainda que desacompanhada de arma de fogo.

Não há como considerar irrelevante a conduta perpetrada pela revisionanda, diante da quantidade e variedade de munições apreendidas em sua residência, a qual é apontada como responsável pelo fornecimento de armas e munições para a prática de outros delitos, além de ser reincidente.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de revisão criminal proposta por
Cleiza Lima
, objetivando a reanálise do édito condenatório – confirmado pela colenda 3ª Câmara Criminal deste egrégio Tribunal de Justiça, que lhe foi desfavorável nos autos da ação penal – código 509714, que tramitou na 5ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, pela prática dos crimes de posse ilegal de munição de uso permitido e submissão de criança ou adolescente à prostituição, e culminou na imposição da pena privativa de liberdade de 7 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 20 dias-multa – Id. 72449989, pp. 106-113.

Em síntese, a defesa alega que a posse de munição, desacompanhada de arma, impossibilita o uso e por isso não apresenta ofensividade jurídica, de modo que a conduta da ré é atípica.

Pede, pois, a aplicação do princípio da insignificância ao caso e, por conseguinte, a absolvição da revisionanda
“do crime de corrupção de menores, pois este só existiu diante da configuração da posse de munição (sic)”
, bem como seja arbitrada indenização por condenação injusta.

A ação veio instruída com documentos.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
extinção parcial
da ação, sem resolução do mérito e, na parte admitida, pela
improcedência
do pedido revisional.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

A Procuradoria-Geral de Justiça pugnou, preliminarmente, pelo não conhecimento parcial da presente ação autônoma de impugnação, por considerar que a pretensão da revisionanda não visa a correção de erro ou injustiça na condenação, mas, tão somente, submeter ao tribunal as mesmas questões examinadas no recurso de apelação, notadamente porque a defesa não apresenta qualquer fundamento novo, tampouco aponta falsidade em relação a depoimentos, exames ou documentos, limitando-se a rediscutir a prova dos autos.

Sem razão, no entanto
.

A parte requerente entende que a interpretação jurisprudencial então adotada na decisão que se pretende rescindir é oposta àquela já existente na época do julgamento, e agora consolidada nos âmbito dos Tribunais Superiores.

Nessa hipótese, segundo a doutrina:

“admitir-se-á a revisão criminal, em aplicação extensiva do art. 621, I, CPP
” (ARAÚJO, Fábio Roque; COSTA, Klaus Negri: Processo Penal Didático, 2ª edição, editora Juspodivm, 2019, p. 1.362).

Diante dessas considerações,
rejeito
a preliminar arguida para admitir o processamento da ação revisional, a fim de verificar se a situação posta em debate autoriza ou não a aplicação do princípio da insignificância e, por consequência, a absolvição da revisionanda por atipicidade material.

Extrai-se dos autos que a revisionanda foi denunciada pela prática dos delitos previstos no art. 16 da Lei 10.826/03, em virtude de ter a posse, no interior de sua residência, de munições de uso permitido e restrito, e art. 244-A da Lei n. 8.069/90, por submeter uma adolescente à prostituição.

Conforme a narrativa da denúncia:

“...No dia 25.08.2017 por volta das 17h45min, em uma residência situada na Rua Jaguare, n. 4, Qd. 08, bairro Jardim União, nesta cidade, a denunciada CLEIZA DE LIMA possuiu (03) três munições cal. 9mm, de uso restrito, bem como, possuiu (06) seis munições calibre 38, (05) cinco munições calibre 22 e (20) vinte munições calibre .40, todos de uso permitido, o que fez em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Consta ainda que, a denunciada CLEIZA DE LIMA, submeteu a adolescente Alanis Amorim Araújo, à prostituição.

É do caderno informativo que, na data e horário acima mencionados, investigadores da polícia civil se deslocaram até a residência da denunciada CLEIDE, em razão de denúncia anônima acerca de seu envolvimento em diversos roubos e furtos em empresas e residências nesta cidade, sendo ela, a responsável pelo fornecimento de armas e munições aos executores.

Em seguida, foi procedida revista no interior do imóvel, ocasião em que foram encontradas as munições anteriormente descritas, além de 03 (três) aparelhos celulares seminovos da marca Samsung, sendo que um deles, a denunciada jogou ao chão, vindo a quebrá-lo, logo após um dos investigadores solicitar que ela o destravasse.

Ressalte-se que na ocasião, a adolescente Alanis Amorim Araújo também encontrava-se no local e afirmou que fazia programas sexuais sem conhecimento de seus genitores, e que estava há alguns dias na casa da denunciada, a qual havia lhe dado um aparelho celular, provavelmente, como forma de pagamento dos programas...”
– Id. 4905710, pp. 1-3.

Por ocasião do julgamento da apelação autuada sob o n. 0018864-10.2017.8.11.0002, esta Corte promoveu,
ex officio
, a desclassificação da figura típica do art. 16 para o art.12 da Lei n. 10.826/03, por entender que nenhuma das munições apreendidas possui capacidade balística [energia cinética] superior ao previsto no Decreto n. 10.030, de 30.9.2019.

Na oportunidade, também consignou que:

“... b)
Quanto à propalada insignificância da apreensão das munições desarmadas, em que pese de fato existir entendimento da 2ª Turma do c. Supremo Tribunal Federal no sentido de que é possível a absolvição por atipicidade material da conduta de portar munição desarmada, deverá representar, como bem acentuado pela defesa, ofensividade mínima da conduta do agente, reduzido grau de reprovabilidade, inexpressividade da lesão jurídica causas e ausência de periculosidade social, o que não é o caso ora versando.

As hipóteses reconhecidas como atípicas pelo c. Pretório Excelso dizem respeito a munição única, mantida em poder do agente como forma de souvenir ou adorno pessoal, sem capacidade de geração de perigo à sociedade, ao contrário do presente caso, em que a apelante foi surpreendida mantendo sob depósito mais de três dezenas de munições de vários calibres [sendo 20 munições calibre .40, 03 munições 9mm, seis munições calibre 38, 05 munições calibre 22, todos sem autorização legal ou regulamentar], ostentando acentuada fama no mundo da criminalidade porque, de acordo com os depoimentos prestados por policiais em Juízo [Edilson Paulo de Miranda e Jucimauro Benedito de Freitas Antunes, vide relatório de mídias, id. 4905802, p. 2], [C. L.]
é acusada de fornecer armamento e munições para a prática de outros crimes, a exemplo de roubos e furtos, na cidade de Várzea Grande
.

Aliás, não foi por outro motivo que a apelante foi surpreendida em poder das referidas munições, senão o de contribuir para a prática de crimes de roubo e furto, possivelmente agindo a mando do marido Brendon Kaique Vieira Dutra, preso na Penitenciária Central do Estado.

De acordo com Edilson Paulo de Miranda,
havia informações anônimas de que [C. L.] estava servindo como “braço direito” do marido Brendon, “fornecendo munições e armamento pro pessoal fazer roubo
” [depoimento audiovisual em Juízo, a partir de 44s], afirmação que se coaduna à situação pessoal da apelante,
reincidente por conta da participação em crime de roubo
nos autos da Ação Penal 13381-14.2008.8.11.0002, cód. 117282, que tramitou perante o Juízo da 4ª Vara Criminal de Várzea Grande,
possuindo, ainda, registro criminal anterior por crime de homicídio qualificado
[Ação Penal 197464.2015.8.11.0002, cód. 384895, 1ª Vara Criminal de Várzea Grande] tudo a indicar que não se trata de um neófito da marginalidade, e que ostenta, portanto, relevante contribuição para incrementar o índice de criminalidade local...”
– Id. 43489972, pp. 10-11 (destaquei).

Sabe-se que o bem jurídico tutelado pela Lei de Armas é a segurança coletiva, cujos tipos penais visam proteger a vida, a integridade física, a saúde, o patrimônio, entre outros fundamentais.

Consoante o firme entendimento jurisprudencial dos Tribunais Superiores, tais crimes são de perigo abstrato, do que se conclui ser presumida a ofensividade da conduta ao bem jurídico tutelado.

Nesse sentido, ao contrário do que defende a revisionanda:

“... os crimes previstos nos arts. 12, 14 e 16 da Lei n.10.826/2003 são de perigo abstrato, sendo desnecessário perquirir sobre a lesividade concreta da conduta, porquanto o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física e sim a segurança pública e a paz social, colocadas em risco com o porte de munição,
ainda que desacompanhada de arma de fogo
...”
(STJ, AgRg no AREsp 1772063 / PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, 5ª Turma, DJe 19.3.2021).

É bem verdade que o STJ, acompanhando o posicionamento do STF, passou a reconhecer a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância nas situações em que se evidencia a posse de pequena quantidade de munição, desacompanhada de armamento hábil a deflagrá-la, levando-se em conta às circunstâncias do flagrante (AgRg no REsp 1872425 / SC; AgRg no AREsp 1525997 / SP; AgRg no AREsp 1424260 / GO).

Ocorre que, no caso em análise, não há como considerar irrelevante a conduta perpetrada pela requerente, tendo em vista a quantidade e variedade de munições apreendidas em sua residência:

“... 3 munições de calibre 9mm; 6 munições de calibre 38, 5 munições de calibre 22 e 20 munições calibre .40...”.

Ademais, como se pode notar da transcrição supra, a requerente é acusada de
“fornecer armamento e munições para a prática de outros crimes, a exemplo de roubos e furtos, na cidade de Várzea Grande”
, além de ser
reincidente
por crime de roubo e possuir registro criminal anterior por crime de homicídio qualificado.

Nesse panorama, descabida a flexibilização do entendimento consolidado nos Tribunais Superiores, haja vista que não foram preenchidos os requisitos para o reconhecimento do princípio da insignificância.

Noutro giro, no que concerne ao pedido de absolvição do “
crime de corrupção de menores”,
trata-se o pleito de um equívoco da defesa.

Nesse tocante, verifica-se que a revisionanda não foi condenada pela prática do delito previsto no art. 244-B do ECA, mas sim, por violação ao disposto no art. 244-A do mesmo diploma legal, consistente em:

“
Submeter criança ou adolescente, como tais definidos no caput do art. 2 o desta Lei, à prostituição ou à exploração sexual
”.

Em resumo, o crime do ECA não possui nenhum vínculo com aquele da Lei de Armas, pois ambos são independentes entre si e tutelam bens jurídicos distintos, não havendo falar em subordinação.

Diante dessas considerações, incogitável a aplicação da decisão paradigma do STJ mencionada pela requerente.

Pelo exposto, em consonância com o parecer ministerial, julgo
improcedente
a revisão criminal.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2021